Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. EX-ESPOSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – A escritura pública, dotada de fé pública, art. 215, caput, do CC, devidamente registrada na matrícula imobiliária, comprova que o bem penhorado é de propriedade exclusiva da ex-esposa do devedor.
II – Na lide em exame, não ficou configurada a fraude à execução, pois ausente a demonstração da presunção de insolvência e da existência de registro da penhora do bem alienado ou da má-fé da terceira adquirente. Art. 792 do CPC e Súmula 375 do e. STJ.
III - Em embargos de terceiro, os honorários advocatícios são arbitrados consoante o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do e. STJ. Mantida a condenação dos embargados-exequentes, pois motivaram a propositura da demanda.
IV – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
V – Apelação parcialmente provida.